Tribunal: TJDFT
Processo: 0030941-82.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030941-82.2015.8.07.0018 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQN 208 RECORRIDA: AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA E AUTO DE INFRAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ACRÉSCIMOS NA COBERTURA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 2.325/99. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. DESNECESSIDADE DA PROVA. FATO INCONTROVERSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISTINTOS. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR OBRA IRREGULAR. PREVISÃO NA CONVENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a análise de matéria não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que o argumento novo seja a suposta inconstitucionalidade de norma legal. 2. O juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe determinar a produção das que reputar necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370, caput e parágrafo único, do CPC. 3. A prescrição intercorrente refere-se à paralisação do processo administrativo. Não há falar em prescrição intercorrente, se, embora transcorrido um lapso temporal superior a três anos entre duas intimações demolitórias, os atos administrativos originaram processos administrativos diferentes. 4. A conjugação dos dispositivos da lei e da convenção do condomínio concede o substrato à sua autuação e eventual responsabilização ao final do respectivo processo administrativo. 5. Apelação conhecida em parte e, nessa parcela, não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 493 do Código de Processo Civil, alegando a ocorrência de fato superveniente, qual seja, a coisa julgada no âmbito do TRF-1, no sentido de que a Lei Distrital 2.325/1999 não se aplica ao caso em exame, na medida em que tem o IPHAN a exclusiva titularidade para impor restrições e limitações administrativas em prédios localizados em áreas tombada; b) artigo 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, insistindo na tese relativa à ocorrência da prescrição intercorrente. Insurge-se contra o entendimento da turma julgadora de que as autuações ocorreram em processos administrativos distintos; c) artigo 948 do Código de Processo Civil, asseverando que o fato de não ter sido a arguição incidental de inconstitucionalidade feita nas vias ordinárias, não afasta o comando da norma que determina que o incidente seja processado e remetido ao órgão competente; d) artigos 1.231, 1.228, caput, e §§ 1o, 2o e 3o, 1.331, caput, §§ 1o e 2o, e 1.335, inciso II, todos do Código Civil, sustentando que havendo autorização regular dos condôminos, ou expressa previsão no instrumento de constituição do condomínio, pode ser concedido o uso exclusivo de áreas e coisas pertencentes à coletividade condominial, principalmente se forem contíguas às unidades a que estruturalmente se vinculam. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 493 do Código de Processo Civil, 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, 1.231, 1.228, caput, e §§ 1o, 2o e 3o, 1.331, caput, §§ 1o e 2o, e 1.335, inciso II, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu, com relação à eventual ocorrência de fato novo, ser indevida a inovação, bem como ter ocorrido a preclusão da matéria com base na assertiva de que: “De antemão, observo que, malgrado o trânsito em julgado naquela demanda recentemente, o condomínio embargante poderia, desde a propositura desta ação, ter arguido a impossibilidade de demolição dos acréscimos sem autorização especial do Iphan, com base no art. 17, do Decreto-Lei no 25/37. Nada obstante, o argumento somente foi apresentado nos embargos de declaração do v. acórdão que julgou a apelação” (Num. 12433748 - Pág. 4). Quanto à suposta prescrição intercorrente assentou que: “No caso, não há falar em prescrição intercorrente, pois, embora tenha transcorrido um lapso temporal superior a três anos entre a primeira Intimação Demolitória (no 013822, de 19.11.2009) e a segunda (no 039327, de 17.03.2014), cada uma dessas intimações, conforme indicam os documentos coligidos aos autos, originaram processos administrativos diferentes, que tramitaram sob os números 0450-002782/2009 e 0450-000316/2014, respectivamente” (ID Num. 8653569 - Pág. 7). No tocante ao reconhecimento da infração administrativa assentou que: “Foi constatado, nos respectivos blocos, que em alguns pontos da área de cobertura as construções ultrapassaram a taxa de ocupação, mostrando-se lindeiras à projeção do edifício, o que proporciona à vista do transeunte a configuração de um sétimo pavimento” (ID Num. 8653569 - Pág. 8). E que: “Tal fato corrobora as informações lançadas nas intimações demolitórias e autos de infração de que as obras realizadas na cobertura violam as normas do Código de Edificações do Distrito Federal e da Lei no 2.046/98, mormente as que trazem os parâmetros para ocupação das coberturas dos blocos de habitação coletiva no DF” (ID Num. 8653569 - Pág. 8). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o especial no tocante à mencionada afronta ao artigo 948 do Código de Processo Civil, pois o recorrente não infirmou o fundamento do acórdão recorrido no sentido de ser inviável a análise de matéria não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1134618/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017